Tribunal: TJES
Processo: 5002348-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Assistência Judiciária Gratuita; Ausência de Legitimidade para a Causa; Formação, Suspensão e Extinção do Processo
Data de julgamento: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002348-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELSIMAR JOSE JADIVISKY
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002348-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: ELSIMAR JOSÉ JADIVISKY

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão reproduzida no ID 729327 – págs. 1/2, por meio da qual o MM. Juiz de Direito, dentre outras deliberações, rejeitou a impugnação oposta pelo Executado, ora Agravante, assegurando a Elsimar José Jadivisky, ora Agravado, a possibilidade de liquidar e executar individualmente a sentença proferida nos autos da Ação Coletiva registrada sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024, entendendo necessária a realização de perícia contábil, pelo que determinou a intimação das partes para apresentação de quesitos e assistentes técnicos.

No recurso de ID 729282, o Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente, ao argumento, em suma, de que: (i) o “Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 948, em que discute-se a legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”, sendo determinado pelo Ministro Relator a suspensão do processamento dos recursos que versem acerca da questão delimitada”; (ii) “Impossibilidade de prosseguimento da ação originária (cuja decisão é objeto deste agravo) – prevalência da execução coletiva sobre as individuais quando se cuida de direito individual homogêneo – potencial de abarrotamento do Judiciário com milhares de execuções idênticas”, tanto que a Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024, confirmou a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, no sentido de restringir o prosseguimento de execuções individuais em casos como o que se apresenta, a fim de oportunizar à Associação de Cabos e Soldados a instauração de execução coletiva e; (iii) “a decisão agravada poderá causar à Fazenda Pública lesão grave ou de difícil reparação, com dispêndio de recursos públicos”.

Decisão (ID 744838) indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões recursais (ID 1032337).

Torno sem efeito o Relatório
com ID 1033775.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 12 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002348-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: ELSIMAR JOSÉ JADIVISKY

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão reproduzida no ID 729327 – págs. 1/2, que, dentre outras deliberações, rejeitou a impugnação oposta pelo Executado, ora Agravante, assegurando a Elsimar José Jadivisky, ora Agravado, a possibilidade de liquidar e executar individualmente a sentença proferida nos autos da Ação Coletiva registrada sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024, entendendo necessária a realização de perícia contábil, pelo que determinou a intimação das partes para apresentação de quesitos e assistentes técnicos.

O Agravante pugna pela reforma da Decisão, ao argumento, em suma, de que: (i) o “
Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 948, em que discute-se a legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
”, sendo determinado pelo Ministro Relator a suspensão do processamento dos recursos que versem acerca da questão delimitada”; (ii) “
Impossibilidade de prosseguimento da ação originária (cuja decisão é objeto deste agravo) – prevalência da execução coletiva sobre as individuais quando se cuida de direito individual homogêneo – potencial de abarrotamento do Judiciário com milhares de execuções idênticas
”, tanto que a Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024, confirmou a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, no sentido de restringir o prosseguimento de execuções individuais em casos como o que se apresenta, a fim de oportunizar à Associação de Cabos e Soldados a instauração de execução coletiva e; (iii) “
a decisão agravada poderá causar à Fazenda Pública lesão grave ou de difícil reparação, com dispêndio de recursos públicos
”.

Em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, não se vislumbra a presença de elementos aptos a ensejarem a reforma da Decisão recorrida.

De acordo com a jurisprudência assente do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, “
O fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado
” (ARE 904.542-AgR/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/10/2015), entendimento inclusive confirmado quando do julgamento do ARE nº 925.754 RG/PR em regime de repercussão geral:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INEXISTÊNCIA DO FRACIONAMENTO DE QUE TRATA O § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1.
Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos
. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 925754 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-020 DIVULG 02-02-2016 PUBLIC 03-02-2016).

Nessa toada, cumpre dizer que o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ não destoa quanto à possibilidade de o beneficiário de ação coletiva buscar executar individualmente a sentença (v.g., REsp 1495354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 06/04/2015) e que, como mencionado pelo Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo – Relator do recurso apontado nas razões do presente –, “
Embora tenha restado decidido no Agravo de Instrumento de n.0025743-14.2018.8.08.0024 a possibilidade de o judiciário restringir o ajuizamento de execuções individuais, tal recurso não possui qualquer força vinculativa às execuções individuais
” (Apelação Cível, 024180192387, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020), pelo que não vislumbro óbices, nesse momento processual incipiente, à execução individual da sentença coletiva.

Destarte, quanto à alegação atinente à necessidade de suspensão do feito devido ao que restou decidido nos autos dos Recursos Especiais nºs. 1438263/SP, 1361872/SP e 1362022/SP, cumpre dizer que o caso em tela não se amolda ao Tema 948 (“Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”), uma vez que o documento adunado no ID 721157 – pág. 15, emitido pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, evidencia que o militar Agravado, quando do ajuizamento da ação relacionada ao crédito rotativo, era associado da entidade em comento.

Outrossim, a determinação de suspensão emanada do Ministro Relator Raul Araújo igualmente não abrangeria o recurso em testilha, na medida em que direcionada apenas aos recursos especiais e aos agravos em recurso especial.

Desse modo, presentes os requisitos necessários para viabilizar ao Agravado a possibilidade de execução individual de sentença coletiva, não há motivação capaz de infirmar os fundamentos contidos na Decisão recorrida, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002348-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: ELSIMAR JOSÉ JADIVISKY

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
–
De acordo com a jurisprudência assente do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, “
O fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado
” (ARE 904.542-AgR/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/10/2015), entendimento inclusive confirmado quando do julgamento do ARE nº 925.754 RG/PR em regime de repercussão geral.
2. –
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.